Tribunal: TJDFT
Processo: 0746742-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA EM AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO EXEQUENTE. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a ausência inicial de procuração para atuar no processo de conhecimento jamais foi questionada, seja pela parte ex-adversa, seja pelo d. Juízo “a quo”, fato que evidencia a convalidação da representação processual, uma vez que os atos praticados foram aceitos sem oposição, surtindo todos os seus efeitos jurídicos. 1.1. Em sede de cumprimento de sentença, o patrono da parte vencedora, ora exequente, foi regularmente intimado a regularizar a representação processual, oportunidade em que juntou aos autos procuração assinada pela outorgante vitoriosa relatando que o pagamento dos honorários ao advogado exequente é devido em razão de ter atuado regularmente na causa.
2. O colendo STJ já decidiu que “a ausência de mandato é irregularidade sanável, com a possibilidade de se aplicar as disposições contidas nos art. 76, 662, e 932, § ún., do CPC/2015. Precedentes. Os agravados regularizaram sua representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato com expressa referência ao número do processo para o qual o advogado foi incumbido de atuar.” (AgInt na Rcl n. 47.536/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024.). 2.1. Assim, a irregularidade na representação processual pode ser corrigida em qualquer instância, inclusive no cumprimento de sentença, não configurando hipótese de rejeição, de plano, do cumprimento proposto pelo patrono da parte vencedora versando acerca de honorários de sucumbência.
3. Recurso conhecido e não provido.